Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-31.2024.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000341-31.2024.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAURA JARDIM ROCHA PORTUGAL

Advogado(s)
:
GESSIKA BRITO VIEIRA, ROBSON NOVAIS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E DA JUNTADA DO CONTRATO LITIGIOSO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEMANDA CALCADA NA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FASE POSTULATÓRIA NÃO ENCERRADA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO, À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, §3º, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por LAURA JARDIM ROCHA PORTUGAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tremedal/BA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC, em razão do suposto descumprimento de determinação judicial para emenda da exordial.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a legalidade da extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial e do contrato litigioso; (ii) a possibilidade jurídica de exigir do consumidor prova negativa de contratação em contexto de alegação de fraude bancária; (iii) a configuração de cerceamento do direito de ação em decorrência de formalismo excessivo e indevido; e (iv) a impossibilidade de aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC, diante da ausência de triangularização da relação processual.

III. Razões de Decidir
3. A exigência de apresentação de documentos relativos à tentativa de solução administrativa do conflito, como condição para o regular processamento da demanda, encontra-se em desconformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o esgotamento da via administrativa como pressuposto processual.
4. A extinção do feito fundada na ausência de documentos cuja produção exigiria prova negativa – notoriamente difícil ou impossível – constitui obstáculo indevido ao exercício do direito de ação, especialmente em demandas de natureza consumerista, nas quais se impõe a facilitação da defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC.
5. A sentença extintiva foi prolatada antes da citação válida do réu. A despeito da citação/intimação para a apresentação de contrarrazões recursais, a relação processual não estava formada à época da extinção sumária, de modo que não foi oportunizada a possibilidade de apresentação de defesa e produção de provas ao réu, impedindo a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC, razão pela qual se impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e prosseguimento do feito, com observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso provido para reformar a sentença de primeiro grau, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito em sua instância de origem, com a citação do réu e desenvolvimento regular da fase instrutória.
Tese de julgamento:
"É indevida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial em ações que envolvem alegações de fraude contratual bancária, sobretudo em contexto de relação de consumo. Exigir do consumidor prova negativa constitui formalismo excessivo, violador da inafastabilidade da jurisdição e da facilitação da defesa prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Inviável o julgamento imediato do mérito pelo tribunal ad quem na ausência de triangularização da relação processual.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000341-31.2024.8.05.0260
, em que figuram, como apelante,
LAURA JARDIM ROCHA PORTUGAL
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito,
nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)